Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725684-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CARLA GALVAO DE SOUSA RECORRIDO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. ANTERIORIDADE DA INADIMPLÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA NÃO ALCANÇADA POR COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de liquidação por arbitramento ajuizada com base na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. A decisão agravada afastou a condenação ao pagamento de indenização pelo valor do veículo apreendido e pelos encargos contratuais supervenientes, sob o fundamento da ausência de nexo causal entre a atuação da requerida, ora agravada e a perda do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de 1o grau incorreu em reexame de matéria anteriormente decidida no mesmo processo, em ofensa aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil - CPC; (ii) verificar se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da requerida e os prejuízos materiais alegados, em especial a apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão proferido em agravo de instrumento anterior reconheceu apenas a legitimidade da autora para promover a liquidação da sentença coletiva e a adequação formal do pedido, sem analisar de forma vinculante o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos alegados. 4. A menção ao nexo causal no voto anterior do relator teve natureza acessória, servindo apenas como um dos fundamentos para manter a decisão que rejeitara a impugnação, não possuindo força vinculante, nos termos do art. 504, inciso I, do CPC/2015. 5. A decisão agravada fundamentou o afastamento do nexo causal na comprovação documental da anterioridade da inadimplência da autora em relação à contratação dos serviços da requerida, considerando que o inadimplemento contratual ocorreu meses antes da formalização do vínculo com a empresa responsável pela renegociação da dívida. 6. A ausência de demonstração de que a atuação da ré tenha causado a apreensão do veículo justifica o indeferimento do pedido de indenização nesse ponto, limitando-se a condenação à devolução dos valores pagos pelos serviços contratados, nos termos da sentença coletiva. 7. Não houve violação aos artigos 505 e 507 do CPC, pois o exame do nexo causal na fase de liquidação não foi alcançado por decisão anterior com força de coisa julgada, sendo legítima sua apreciação pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A rejeição de impugnação à liquidação de sentença coletiva não impede o exame posterior do nexo causal entre a conduta da requerida e o dano alegado, quando este não foi objeto de decisão com força de coisa julgada. 2. A anterioridade do inadimplemento contratual à contratação dos serviços da requerida afasta a presunção de que a apreensão do veículo tenha decorrido de sua atuação, não sendo devida indenização por esse prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 504, I; 505; 507; Código Civil, art. 406, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1718535/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.11.2018, DJe 06.12.2018; TJDFT, Acórdão 1819842, AI no 0725185-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 05.03.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III, e IV, 14, 30, 37, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao desconsiderar o nexo causal em cenário de publicidade enganosa reconhecida em sentença coletiva. Argumenta que a inadimplência prévia do consumidor não rompe o nexo causal. Afirma que a publicidade enganosa prometia solução para dívidas já vencidas, levando o consumidor, em situação de vulnerabilidade, a firmar contrato de prestação de serviços que jamais teria cumprido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigos 505, 507, e 509, §4o, do Código de Processo Civil, sustentando que a liquidação de sentença deve restringir-se à quantificação do direito reconhecido no título, não podendo inovar ou reduzir o alcance da condenação coletiva. Defende que ao exigir que o consumidor estivesse adimplente no momento da contratação, a decisão impugnada restringiu indevidamente o alcance da coisa julgada coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III, e IV, 14, 30, 37, §1o, todos do CDC; 505, 507, e 509, §4o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Diante de todo o exposto, constata-se que a decisão ora agravada se limitou a consignar a legitimidade da autora e a rejeitar a impugnação, não havendo, na análise anterior realizada por esta Turma, exame definitivo acerca do nexo causal, o qual foi apenas referido como fundamento acessório, sem força vinculante, nos termos do art. 504, inciso I, do CPC. Enquanto, na decisão agravada o juízo singular, assim manifestou-se: [...] Os documentos constantes nos autos confirmam essa alegação. A autora contratou os serviços da ré em 03/08/2021 (ID 147597236). Contudo, a planilha de débitos juntada pela instituição financeira no processo de busca e apreensão (ID 227421107) revela que a autora deixou de pagar as parcelas do financiamento em 17/05/2021. Além disso, a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira foi expedida em 31/08/2021 (ID 227421106). Por esses documentos, constata-se que a situação de inadimplência da autora já existia antes da contratação dos serviços da ré, o que afasta o nexo de causalidade entre a atuação da ré e a apreensão do veículo. Assim, não é devida a indenização pelo valor do bem apreendido, tampouco pelos encargos contratuais supervenientes, pois não há prova de que decorrem da atuação da ré. Resta, contudo, demonstrado o pagamento de R$ 984,15 à requerida, o que se enquadra na previsão da sentença quanto à devolução dos valores desembolsados para pagamento dos serviços contratados. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de liquidação, para fixar o valor da condenação em R$ 984,15 (novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos). Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento até 30/08/2024, quando passará a ser corrigido pelo IPCA. Incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 30/08/2024, quando passará a incidir a taxa legal, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil. [...] Portanto, não houve violação aos artigos 505 e 507 do CPC, pois o exame do nexo causal na fase de liquidação não foi alcançado por decisão anterior com força de coisa julgada, sendo legítima sua apreciação pelo juízo de origem. Assim, à luz do conjunto probatório e da moldura jurídica delineada, não se evidenciam elementos aptos a infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. A manutenção do decisum, além de observar os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, preserva a coerência e a integridade do sistema processual (ID 76595969) (g.n). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023